Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-20.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. recurso inominado. perseguição veicular. danos morais configurados. recurso não provido.
i. caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requeridas contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a segunda requerida ao pagamento de indenização à parte requerente, no valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, em razão de ilícito cometido pela segunda requerida, consubstanciado na perseguição ao veículo da requerente.
2. O fato relevante. As partes requeridas/recorrentes sustentam que suas ações foram reações legítimas a situações de estresse e provocação promovidas pela própria requerente/recorrida. Afirmam, ainda, que a parte recorrida perseguia os recorrentes e os demais membros do conselho fiscal do condomínio em que residem as partes, citando situações de constrangimento perpetrados pela recorrida, inclusive no local de trabalho dos recorrentes. Requerem a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, e procedentes os pedidos contrapostos, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização aos recorrentes, a título de danos morais.
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar a existência de prática de ato ilícito praticado mutuamente entre as partes, bem como a responsabilidade de cada uma pelos eventuais prejuízos extrapatrimoniais decorrentes.
iii. razões de decidir
4. Na hipótese, a recorrida relatou que foi vítima de perseguição perpetrada pela segunda recorrente, dentro de condomínio, em razão de divergências acerca da gestão do condomínio. Há informação de que o esposo da recorrida é o síndico do condomínio, com quem também divergiam os recorrentes acerca da administração.
5. A responsabilidade deve ser aferida conforme as regras do direito civil, artigos 186 e 927 do C.C.. O artigo 373 do Código de Processual Civil dispõe que compete à parte requerente o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo requerente.
6. No caso dos autos, os vídeos acostados pela parte recorrida demonstram veementemente a perseguição empreendida pela segunda recorrente ao veículo da recorrida, fato confirmado pela própria recorrente, ao justificar sua conduta por estar sendo filmada pela recorrida.
7. Não obstante a motivação relatada pela recorrente, o acervo probatório demonstra que as partes vivenciam estado de animosidade, caracterizado por situações de desentendimento em relação a administração do condomínio em que residem. Contudo, as partes recorrentes não se desincumbiram de demonstrar que as condutas da parte recorrida constituem ato ilícito, sendo insuficientes os vídeos que acompanham a peça de contestação. Por outro lado, independente de eventuais provocações e desentendimento mútuos, que são indesejáveis em qualquer relação, o único ato ilícito comprovado nos autos está configurado na perseguição veicular, a qual colocou em risco a segurança das partes e de terceiros, conforme artigo 186 do Código Civil.
8. Ademais, não há dúvidas de que a pessoa perseguida se sentiu ameaçada, de forma a agredir e constranger acintosamente sua integridade psíquica, de modo a abalar direitos da personalidade, em razão dos riscos da conduta da segunda recorrente. Destarte, os fatos relatados e comprovados ensejam a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos pela recorrida. Ademais, importante ressaltar o caráter pedagógico da indenização, visando evitar a ocorrência futura de condutas semelhantes, e outros comportamentos desarrazoados de uma das partes. Com efeito, a sentença não merece reforma.
iv. dispositivo
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Os recorrentes vencidos arcarão com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373.